Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO INADIMPLENTES. SERASAJUD. INSCRIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão convertida em demanda executória lastreada em cédula de crédito bancário; (ii) o curso processual foi suspenso por um ano, em virtude de execução frustrada, em julho de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Incumbe, portanto, à parte interessada a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto, em que a parte credora é o Banco do Brasil S.A.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009195, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 26.06.2025; acórdão 1948099, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 5.12.2024; acórdão 2037022, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 05.09.2025.